Tribunal: TJMT
Processo: 1013522-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013522-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (INTERESSADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA - CPF: 707.242.131-98 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA – PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA DO COVID-19 - PACIENTE EM GRUPO DE RISCO – PERIGO DE CONTÁGIO – E
XCEPCIONALIDADE NÃO VISLUMBRADA - REGIME FECHADO - ESTRUTURA DA UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA ÀS MEDIDAS SANITÁRIAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Se o estabelecimento prisional, têm adotando todas as medidas progressivas para conter a disseminação do Novo Coronavírus no âmbito prisional, não há que se falar em inobservância da Recomendação
n. 62/2020 do CNJ
, quando o paciente, além de cumprir pena em regime prisional fechado, não comprovou a incompatibilidade de seu tratamento de diabetes e hipertensão, estando detido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
, atualmente detido na Penitenciaria Central do Estado/MT, no qual alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Capital.

Em síntese, sustenta que nesta pandemia da COVID-19, o encarceramento com outras pessoas pode ser prejudicial à sua saúde porque é hipertenso e diabético, fazendo, pois, jus a prisão domiciliar humanitária.

A
liminar
foi
indeferida
(Id 48291970) e, depois, a d. Defesa pediu a
reconsideração
do indeferimento (id. 49206951), que foi recebida, inicialmente como
Agravo Interno
.

A d. PGJ (Id. 51204961), apresentou as contrarrazões ao agravo interno, pugnando o
desprovimento
do recurso e a
denegação
da ordem.

Em nova decisão, com observância ao rito sumaríssimo do
writ
, o feito foi
chamado à ordem
, e então,
indeferida a reconsideração
, determinando-se o prosseguimento normal deste
habeas corpus
(Id 54341985).

A d. PGJ, com nova vista,
ratificou

in totum
sua manifestação anterior e pugnou pela
denegação
da ordem, em parecer não sumariado (Id 56450954).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020